Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004487-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), DIESEL RECAPAGENS DE PNEUS EIRELI - ME - CNPJ: 18.037.807/0001-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS. SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória cumulada com anulatória de débito fiscal, na qual se pretendia suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre a operação de aquisição de ativo imobilizado e de insumos para aplicação em pneumáticos de terceiros no serviço de recauchutagem.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS, incluindo o diferencial de alíquota (DIFAL), sobre operações de aquisição de insumos e bens do ativo imobilizado por empresa que alega atuar exclusivamente na prestação de serviços de recauchutagem de pneumáticos de terceiros.

III. Razões de decidir
:

3. A exclusão do ICMS prevista no artigo 1o, § 2o, da Lei Complementar n. 116/2003 requer distinção entre fornecimento de mercadorias como atividade-meio para prestação do serviço e aquisição de mercadorias destinadas ao ativo fixo ou ao uso e consumo do estabelecimento.

4. A discussão sobre a incidência do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS, instituído pela Emenda Constitucional n. 87/2015 e regulamentado pela Lei Complementar n. 190/2022, introduz complexidade adicional que demanda cognição exauriente.

5. Os pressupostos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, não restaram configurados no caso concreto, notadamente ante a necessidade de dilação probatória para análise da probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A tributação incidente sobre atividade mista de prestação de serviços e circulação de mercadorias demanda exame da natureza das operações realizadas, sendo vedada a concessão de tutela provisória de urgência quando ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória para esclarecimento dos fatos controvertidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; LC n. 116/2003, art. 1o, § 2o; EC n. 87/2015; LC n. 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026261-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1016690-07.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIESEL RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. anulatória de débito fiscal n. 1002287-70.2024.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a operação de aquisição de ativo imobilizado e de aquisição de insumos para aplicação em pneumáticos de terceiros no serviço de recauchutagem.

Em suas razões recursais, a agravante, na qualidade de prestadora de serviço de recauchutagem de pneumáticos de terceiros, sustenta a não incidência do ICMS sobre o fornecimento de mercadorias utilizadas na execução de seus serviços.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, consequentemente, deferir a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial.

Não há pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 270073352, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 272560889, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIESEL RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. anulatória de débito fiscal n. 1002287-70.2024.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a operação de aquisição de ativo imobilizado e de aquisição de insumos para aplicação em pneumáticos de terceiros no serviço de recauchutagem.

Na origem, alega-se que: (i) a atividade de recauchutagem de pneumáticos está expressamente prevista no subitem 14.04 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, sendo tributada exclusivamente pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); e (ii) os serviços mencionados na lista não estão sujeitos à incidência de ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS, incluindo o diferencial de alíquota (DIFAL), sobre operações de aquisição de insumos e bens do ativo imobilizado pela agravante, que alega atuar exclusivamente na prestação de serviços de recauchutagem de pneumáticos de terceiros.

Pois bem.

A tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a conjunção de dois requisitos inafastáveis: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão central da lide gravita em torno da delimitação da incidência tributária sobre a atividade desenvolvida pela agravante, o que demanda análise aprofundada da legislação aplicável, bem como das operações concretamente realizadas.

À primeira vista, a exclusão do ICMS prevista na Lei Complementar n. 116/2003 deve ser interpretada sistematicamente com as demais normas do ordenamento jurídico tributário, notadamente as disposições constitucionais que delineiam a competência tributária dos entes federativos.

Com efeito, o alcance da não incidência prevista no artigo 1o, § 2o, da Lei Complementar n. 116/2003 requer aparentemente a distinção entre o fornecimento de mercadorias como atividade-meio para a prestação do serviço e a aquisição de mercadorias destinadas ao ativo fixo ou ao uso e consumo do estabelecimento. Esta última hipótese, que parece aproximar-se do caso em análise, não se confunde, em juízo preliminar, com o fornecimento de mercadorias no contexto da prestação de serviços, situação contemplada pelo dispositivo legal invocado.

Ademais, a discussão sobre a incidência do diferencial de alíquota (DIFAL), instituído pela Emenda Constitucional n. 87/2015 e regulamentado pela Lei Complementar n. 190/2022, introduz complexidade adicional à análise, por envolver a sistemática do ICMS nas operações interestaduais e a condição do destinatário como contribuinte ou não do imposto, aspectos que, ao que tudo indica, reclamam cognição exauriente.

No caso, os documentos apresentados pela agravante, os quais foram anexados à inicial (autos de origem, Ids. 139269678, 139269686 e 139270991), evidenciam a natureza de sua atividade principal, mas não demonstram, em sede de cognição sumária, que a cobrança do ICMS seja,
prima facie
, incompatível com o regime tributário possivelmente aplicável às operações específicas que pretende ver desoneradas.

A questão da incidência do DIFAL e do ICMS sobre insumos utilizados em atividades que envolvam a prestação de serviços apresenta-se, a princípio, intrincada e aparentemente demanda análise aprofundada das operações realizadas, dos documentos fiscais e do enquadramento jurídico das transações.

Ressalte-se que a definição precisa do alcance da imunidade ou não incidência tributária exige interpretação restritiva, não comportando ampliação por analogia ou extensão.

Assim, a exclusão da incidência do ICMS prevista na Lei Complementar n. 116/2003 deve ser compreendida, aparentemente, nos exatos termos em que formulada, não abrangendo, necessariamente, todas as operações realizadas pelo contribuinte que tenha como atividade principal a prestação de serviços.

Dessa forma, estando presente a necessidade de dilação probatória para analisar a probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, esta e. Corte decidiu sobre a questão:

“
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.” (TJ-MT, N.U 1026261-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23.10.2024, publicado no DJE 31.10.2024).
[sem destaque no original]

“
Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência,
a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
” (TJ-MT, N.U 1016690-07.2023.8.11.0000, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 30.7.2024).
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025